Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-61.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008983-61.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), DANIEL FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELINEIDE FERREIRA DA SILVA - CPF: 865.994.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou a preliminar e desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE NA DISPONIBILIZAÇÃO DA CONSULTA JÁ COMPROVADA POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVAM A NECESSIDADE DA CONSULTA –AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PARECER DO NAT – RECURSO DESPROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.

O pleito de improcedência dos pedidos iniciais em face do Agravante não merece prosperar, tendo em vista que os autos já se encontram em fase de cumprimento de sentença, ou seja, a responsabilidade do Município quanto ao fornecimento do tratamento requerido/consulta médica já foi reconhecida e confirmada nos autos originários, inclusive sem recurso de Apelação por parte do Agravante, logo, tal discussão não encontra assento neste momento, estando, indubitavelmente, preclusa.

Restando demonstrada a necessidade do menor em obter a consulta neurológica, a determinação de disponibilização desta por ente público, é medida que se impõe, tendo em vista que
compete ao Poder Público velar pela integridade do direito à saúde, direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia
intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.

A determinação de bloqueio online de verbas públicas é medida cuja manutenção também se impõe, já que evidenciada a necessidade e a urgência da consulta com neurologista, para análise dos exames já realizados e prosseguimento do tratamento com o médico que acompanha o paciente desde 2016, ante a inércia do Agravante em atender à determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008983-61.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 3550-11.2012.811.0063 (código 83916), em fase de cumprimento de sentença, que deferiu pedido formulado pelo Ministério Público, de bloqueio
online
nas contas do Agravante, para pagamento de consulta com médico neurologista em favor do adolescente D. F. S., conforme orçamento apresentado nos autos da ação originária.

Aduz o Agravante, em suma, que não restou comprovada a necessidade da consulta, ante a ausência de parecer do Núcleo de Apoio Técnico/NAT, além do que não há negativa de fornecimento da consulta por parte do Poder Público, o que implicaria na impossibilidade de escolha do médico que irá atender o paciente menor.

Assevera, outrossim, a improcedência dos pedidos em face do Município de Cuiabá, por considerar que o tratamento requerido é de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, sustentando a presença dos requisitos autorizadores, pugnou o Agravante pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, no sentido de suspender a decisão proferida pela Magistrada
a quo
, e, no mérito pugna pela reforma desta.

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido,
na decisão disponível no ID n. 3156820.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contraminuta ao recurso interposto, disponível no ID n. 3996735, pugnando pelo
desprovimento do mesmo
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer disponível no ID n. 8886982, opinou pela rejeição da
preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1 de abril de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT)

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá sustenta que
a responsabilidade dos
municípios
é com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade (Por exemplo: Programa de Saúde da Família, distribuição de medicamentos da Farmácia Básica, Serviços de Vigilância em Saúde, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, etc.), assim, o tratamento pretendido pelo requerente não se enquadra como de baixa complexidade, não se encontrando, portanto, dentro da competência do Município de Cuiabá.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos do Agravante, entendo que não merece guarida a sua irresignação recursal, pois
a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Isso porque, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Ainda, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Inclusive,
a questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.
3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.
(ARE 1049831, Relator:

Min. EDSON FACHIN, 2a Turma, Julgamento:

27/10/2017, DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde
, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido,
podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo.
II – Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
(STF – ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]

Assim,
se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
arguida pelo Município de Cuiabá.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Capital, nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 3550-11.2012.811.0063 (código 83916), em fase de cumprimento de sentença, que deferiu pedido formulado pelo Ministério Público, de bloqueio
online
nas contas do Agravante, para pagamento de consulta com médico neurologista em favor do adolescente D. F. S., conforme orçamento apresentado nos autos da ação originária.

Aduz o Agravante, em suma, que não restou comprovada a necessidade da consulta, ante a ausência de parecer do Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

A municipalidade assevera, ainda, que não há negativa de fornecimento da consulta por parte do Poder Público, o que implicaria na impossibilidade de escolha do médico que irá atender o paciente menor.

Pois bem.

Após a análise do caso dos autos, verifico que
não está a merecer provimento o presente recurso.

Explico.

Precipuamente, assim como asseverado na decisão liminar por mim outrora proferida, ressalto, de plano, que o pleito de improcedência dos pedidos iniciais em face do Agravante não merece prosperar, tendo em vista que os autos já se encontram em
fase de cumprimento de sentença
, ou seja, a responsabilidade do Município de Cuiabá quanto ao fornecimento do tratamento requerido/consulta médica já foi reconhecida e confirmada nos autos originários, inclusive sem recurso de Apelação por parte do Agravante (certidão de trânsito em julgado sem a interposição de recurso, em 25-8-2015), logo, tal discussão não encontra assento neste momento, estando, indubitavelmente, preclusa.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – PEDIDO DE CUMPRIMENTO REALIZADO PELA AGRAVADA – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO NÃO CABIMENTO DA ASTREINTES –
MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM APELAÇÃO – PRECLUSÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
– RECURSO DESPROVIDO. (...).
2- O fundamento de que as astreintes são indevidas não deve ser apreciado na fase de cumprimento de sentença, mas antes do transito em julgado da sentença, em primeira instância ou nas instâncias recursais, de modo que já se operou a preclusão quanto à matéria
. (TJ/MT, 1001364-51.2016.8.11.0000-PJE, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2017, Publicado no DJE 10/4/2017). [Destaquei]

Outrossim, ressalto que, ao contrário do alegado pela municipalidade,
a imprescindibilidade da consulta com médico neurologista restou
devidamente comprovada
pelo documento médico elaborado em 4/10/2017, pelo Dr. Alexandre da Rocha Serra, tendo em vista a necessidade de acompanhamento do adolescente, diante
do quadro de baixo rendimento escolar e agressividade, exame neurológico evolutivo, tem discrepância de idade cronológica e mental importante (...), caracterizando quadro de deficiência mental de etiologia pré-natal por provável sequela de etilismo materno durante a gestação (...),
conforme consta no

Relatório médico elaborado em 3/6/2013, subscrito pela médica Dra. Alzira Nobuko Nishiyama, neuropediatra.

Além disso, não prospera também a alegação de que não há negativa de fornecimento da consulta por parte do Município de Cuiabá, e que o requerimento direto de bloqueio implicaria na impossibilidade de escolha do médico que irá atender o paciente menor, uma vez que, na decisão agravada, foi oportunizado ao Agravante, por meio do envio de carga à Procuradoria Geral do Município, vista dos autos, ocasião em que poderia ter informado nos autos originários o agendamento de consulta com neurologista em favor do paciente, o que não se verificou, tendo o Município se limitado a interpor o presente recurso, sem apresentar solução à questão.

Inclusive, segundo informado pelo Ministério Público no Juízo singular,
a genitora compareceu nesta Promotoria de Justiça e informou que o adolescente foi submetido aos exames de Tomografia de Crânio e Eletroencefalograma, todavia, é necessário o agendamento de nova consulta com médico neurologista, a fim de que os resultados sejam devidamente analisados
, e, por essas razões, requereu o Ministério Público a submissão do adolescente à nova consulta com neurologista, sendo lógico que, se não houvesse a negativa, não haveria motivos para a genitora do menor precisar despender de seu tempo para buscar auxílio perante o Ministério Público e, posteriormente, perante o Poder Judiciário.

Ainda, no
que concerne à prévia oitiva do NAT quanto ao caso em comento, verifica-se que o item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE IDOSA –
URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI – PARECER DO NAT PELA NÃO INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NA FORMA REQUERIDA – CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
– SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor da paciente idosa (home care), deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento requerido.4
. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde
, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional. (N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, Publicado no DJE 14/5/2019) [Destaquei]

Assim, restando demonstrada a necessidade do menor em obter a consulta neurológica, a determinação de disponibilização desta por ente público, é medida que se impõe, tendo em vista que
compete ao Poder Público velar pela integridade do direito à saúde, direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988,
in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Neste contexto, a determinação de
bloqueio online de verbas públicas é medida cuja manutenção também se impõe
, já que evidenciada a necessidade e a urgência da consulta com neurologista, para análise dos exames já realizados e prosseguimento do tratamento com o médico que acompanha o paciente desde 2016, ante a inércia do Agravante em atender à determinação judicial.

Por oportuno, ressalto
que tal modalidade de coerção foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
.1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
arguida pelo Município de Cuiabá, e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo apresentado pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020